Tribunal: TJDFT
Processo: 0744059-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÕES. PERDA DE UMA CHANCE. ADVOCACIA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas partes contra a sentença que condenou os réus ao pagamento de indenização por perda de uma chance no valor de R$ 8.000,00.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar se a pretensão autoral está prescrita; (ii) avaliar a configuração de culpa concorrente entre as partes; (iii) determinar a aplicabilidade da Teoria da perda de uma chance; (iv) analisar a existência de danos morais; (v) verificar a ocorrência de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Prescrição: A pretensão autoral não está prescrita, aplicando-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil para ações de reparação de danos entre mandante e mandatário, por se tratar de responsabilidade civil contratual.
4. Inaplicabilidade do CDC: A relação entre advogado e cliente não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas pelo Estatuto da OAB (Lei no 8.906/1994).
5. Culpa Concorrente: Constatada a culpa concorrente entre as partes, já que os advogados não atuaram de forma diligente ao deixarem de apresentar peças processuais essenciais, e que o autor não comunicou adequadamente os advogados sobre a citação e outros atos processuais.
6. Perda de uma Chance: Aplicável a Teoria da perda de uma chance, considerando que a omissão dos advogados causou prejuízos ao autor, que perdeu a oportunidade de promover sua defesa de forma eficaz.
7. Danos Morais: Não configurados, pois o autor não comprovou que os réus causaram prejuízo que afetasse diretamente sua personalidade.
8. Litigância de Má-Fé: Não configurada, pois não houve dolo processual por parte dos litigantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: “A ausência de comunicação adequada entre cliente e advogado, aliada à negligência na apresentação de peças processuais, configura culpa concorrente e justifica a aplicação da Teoria da perda de uma chance.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 205 e 945.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Turma, AgInt nos EDcl no REsp no 1.949.934/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 3/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 1488134/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019; STJ, REsp 1228104/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 10/04/2012.